Tribunal: TJSP
Processo: 2103988-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória, em fase de liquidação de sentença – Pretensão de reforma de r. decisão que desacolheu impugnação oposta pela agravante – Inadmissibilidade – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Impossibilidade de reanálise, nessa fase processual, da matéria arguida pela executada – Discussão não abrangida pelo art. 511, do CPC – Agravo desprovido, com

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação indenizatória, em fase de liquidação de sentença – Pretensão de reforma de r. decisão que desacolheu impugnação oposta pela agravante – Inadmissibilidade – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Impossibilidade de reanálise, nessa fase processual, da matéria arguida pela executada – Discussão não abrangida pelo art. 511, do CPC – Agravo desprovido, com observação.